Tribunal: STF
Processo: RE 1574221
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 
I — Em sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação e/ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 
II - Na inteligência jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios." (AgRg no Ag 1191616/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 23/03/2010). 
III — Em sendo assim, constatando-se que os réus não forneceram o medicamento de que o autor necessitava para o tratamento da sua doença, dando causa, pois, ao ajuizamento da presente demanda, afigura-se escorreita a condenação dos réus (Estado de Minas Gerais e União) no pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pro rata, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC, com observância das normas contidas nas alíneas a, b e c do § 3° do aludido dispositivo legal. 
IV — Apelação desprovida”. (eDOC 17 – ID: b4705f06)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, 23, II, 25, 37, caput, 161, I e VI, 165, 167, I e IV, e 198, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: f3f004d5)
Nas razões recusais, o Estado da Bahia se insurge contra acórdão que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo. Afirma que “[n]ão se pode, entretanto, sob pena de infringir o Princípio da Independência e harmonia dos três poderes da República bem como o princípio da igualdade, privilegiar um doente em detrimento de todos os doentes, certo que existem várias outras pessoas necessitando também de outros remédios já previstos nas leis orçamentárias para fins de distribuição”. (eDOC 25 – ID: f3f004d5, p. 8)
Acrescenta, ainda, que “o acórdão a quo importa ostensiva interferência do judiciário na própria Assembleia Legislativa do Estado, cuja competência deliberativa em matéria orçamentária está prevista na Constituição Federal e Estadual, sem embargo de ferir também o Princípio da Legalidade Estrita (art. 5 0, II e art., 37, caput, da CF/88)”. (eDOC 25 – ID: f3f004d5, p. 9)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação aos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados).
2. No caso dos autos, o juizo a quo prolatou sentença favorável ao pedido da autora, determinando o fornecimento do medicamento Sunitinibe 50mg, para tratamento de neoplasia maligna de rim com metástases. O Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, o qual foi julgado desprovido por este juízo, tendo o Ente Público interposto Recurso Extraordinário, alegando suposta violação aos requisitos fixados nos Temas 1.234 e 6 do STF. 
3 Ocorre que o Ministério da Saúde, através da Portaria Nº 91, de 27 de dezembro de 2018, tornou pública a decisão de incorporar, o cloridrato de pazopanibe e malato de sunitinibe para carcinoma renal de células claras metastático, mediante negociação de preço e conforme o modelo da Assistência Oncológica no SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Desse modo, visto que o medicamento vindicado encontra-se incorporado ao SUS, não há aplicabilidade dos Temas 1.234 e 6 do STF. 
4. Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 34 – ID: 525698e7) 
 
Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
Na hipótese, observo que o Estado da Bahia questiona a determinação de fornecimento de medicamento. Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem, confirmou a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, tendo em vista o falecimento do autor da ação, mantendo a condenação da União e do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios. (eDOC 17 – ID: b4705f06)
Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, considerando que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem  manteve a sentença quanto à extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da perda superveniente do objeto ocorrida quando do falecimento do autor. 
Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução. Extinção por satisfação do crédito. Inércia da parte. Preclusão. Fundamentação recursal dissociada. Súmula 284 do STF. Ofensa reflexa. Reexame de prova. Súmula 279 do STF. Agravo interno não provido. 1. A deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 2. É inadmissível o apelo extremo quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão recorrido (preclusão), atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. A controvérsia relativa à extinção da execução por presunção de quitação decorrente do silêncio da parte exequente situa-se no âmbito infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. 4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à inércia da parte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, óbice da Súmula 279/STF. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1583139 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.03.2026)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA 335 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1581979 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 03.03.2026)
 
Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
Ainda que superado esse óbice, destaco que a sentença proferida na origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, no ano de 2013, em razão do falecimento do autor da ação. (eDOC 11 – ID: 18f1808f)
Desse modo, entendo que o recurso extraordinário interposto posteriormente pelo Estado da Bahia (eDOC 25 – ID: f3f004d5) está prejudicado, em razão da perda de seu objeto. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do recurso extraordinário

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente